Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715845-56.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAVETTI &amp; TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME APELADO: NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FAVETTI &amp; TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME contra a r. sentença exarada sob o ID 70698148. Na origem, NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS opôs embargos à execução de título extrajudicial n. 0728333-77.2022.8.07.0001, ajuizada pela apelante em seu desfavor, alegando que não firmou nenhum contrato de prestação de serviços advocatícios com a embargada. Os embargos foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo, ante a ausência de garantia da execução (ID 70698016). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 70698148), por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau, reconhecendo a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, julgou procedentes os pedidos, acolhendo os embargos, para resolver a execução de título extrajudicial n. 0728333-77.2022.8.07.0001, na forma dos artigos 783 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Visualizando vícios na decisão, a embargada opôs embargos de declaração (ID 70698150), os quais foram rejeitados por meio da r. decisão de ID 70698154. Irresignada, a embargada interpôs recurso de apelação (ID 70698157), afirmando que inexiste dúvida sobre a validade das assinaturas constantes do título executivo, tendo em vista que o apelado frustrou a perícia grafotécnica ao não comparecer ao ato, sedimentando a existência e validade do contrato, ante a presunção de desistência da prova. Em contrarrazões (ID 70698174), o embargante suscita preliminar de inadmissibilidade da juntada de documentos com o recurso. No mérito, reitera que os diálogos por whatsapp não configuram a prestação de serviços advocatícios, tratando-se de interações profissionais entre advogados que prestavam serviços a membros da mesma família. Por meio do petitório de ID 75200760, as partes noticiam a realização de acordo, requerendo a sua homologação. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição do litígio, de modo que não há óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, com o auxílio de seus procuradores. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (m)esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Cumpre salientar, ainda, que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. No caso em apreço, verifica-se que o instrumento do ajuste se encontra assinado pela parte embargante e por advogados que dispõem de poderes especiais, consoante os instrumentos de procuração/substabelecimento acostados aos IDs 70697902, 70698091 e 70698158 e contrato social de ID 70698011. Ademais, o acordo trata sobre direitos patrimoniais e, portanto, disponíveis, sendo as partes plenamente capazes. Dessa forma, HOMOLOGO o acordo firmado no ID 75200760 e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Como consequência, evidencia-se a superveniente perda de interesse recursal da apelante quanto à reforma da decisão recorrida, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. A esse respeito, cita-se o seguinte julgado proferido por este Tribunal de Justiça: Acórdão 1097363, 07137150920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Por certo, a composição de acordo superveniente entre as partes constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito recursal, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais a apelante fundamentou o presente recurso. Outrossim, a Cláusula 2a, alínea “a”, do acordo firmado (ID 75200760) prevê expressamente a desistência do recurso de apelação pela recorrente. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR FAVETTI &amp; TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME (ID 70698157), ante a perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Considerando a renúncia ao prazo recursal manifestada pelas partes na Cláusula 3a do acordo de ID 75200760, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025 às 14:27:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora